Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707014-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO GONCALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: GABRIELLA SENA RIOS RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Juscelino Gonçalves de Oliveira em face das r. decisões (IDs 220204707 e 224030002, ambas na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Gabriella Sena Rios Rodrigues Santos aplicou multa por ato atentatória à dignidade da justiça e rejeitou a impugnação dele à penhora de R$ 300,00 (trezentos reais) no salário do Agravante, respectivamente. Alega, em síntese, que a penhora de parte do salário não pode malferir a dignidade do devedor. Sustenta ser hipossuficiente e que, diferente do que constou da r. decisão agravada, ele aufere remuneração bruta de R$ 2.037,50 (dois mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos) e líquida de R$ 1.820,27 (mil, oitocentos e vinte reais e vinte e sete centavos). Ressalta que a esposa dele percebe renda bruta no importe de R$ 2.841,93 (dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos). Ratifica a informação prestada na primeira instância, de que possui gastos mensais de R$ 7.970,00 (sete mil, novecentos e setenta reais e setenta centavos). Defende que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que foi aplicada, não pode subsistir, pois indicou o paradeiro do veículo, cumprindo a determinação judicial. Requer antecipação da tutela recursal para que seja revogada a penhora e anulada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. A Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.874.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, Data do Julgamento: 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) (grifou-se). Esse entendimento demanda a análise em cada caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. A despeito disso, as alegações do Agravante nos autos são contraditórias e completamente divorciadas da realidade, se levadas em consideração as regras comuns de experiência. Isso porque, embora o Executado alegue, mediante juntada de contracheques (IDs 69214080 e 69214082), que ele e a esposa percebem renda líquida conjunta de cerca de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), segundo os contracheques de janeiro de 2025, ratifica a informação prestada em primeira instância de que possui gastos mensais de R$ 7.970,00 (sete mil, novecentos e setenta reais e setenta centavos). Registre-se que não passou despercebido pelo d. Juízo a quo que, entre as despesas elencadas, só de transporte escolar o Agravante admite pagar R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais). Destacou Sua Excelência, ainda, que a penhora ora determinada, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), equivale ao mesmo valor que, em abril de 2024, o Executado ofereceu para pagamento parcelado da dívida (ID 193968165). Tais circunstâncias enfraquecem a tese de que o valor arbitrado possa comprometer a subsistência do devedor e inviabilizam o reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Ressalte-se ser viável exigir do devedor esforço para pagamento da dívida, inclusive mediante a readequação do orçamento familiar. Quanto à multa arbitrada, conforme se extrai da certidão do Oficial de Justiça (ID 218676963, na origem), o ora Agravante, embora tenha informado que o veículo estava em uma chácara, se recusou a informar o endereço. Trata-se de atitude que não atende à obrigação de cooperação para o deslinde do feito e é incapaz de afastar a multa arbitrada. A despeito de o Agravante, em 29/1/2025, ter indicado o local onde supostamente o veículo será encontrado (ID 224103356, na origem), caberá ao d. Juízo a quo, futuramente, após as diligências necessária para apuração da veracidade da informação, analisar a possiblidade de revogação da multa Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito também nesse ponto. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator